Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-88.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
23/06/2022
Número: 0600282-88.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/04/2022
Processo referência: 0600282-88.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas,
Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600282-
88.2020.6.16.0145 que julgou as contas reprovadas, na forma do art. 74, III da Res. TSE 23.607/2019
e determinou o recolhimento, a título de utilização de Recurso de Origem não Identificada, de
R$5.499,48 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), a serem
corrigidos a partir do dia 10 de outubro de 2020, junto à Conta Única do Tesouro, no prazo de 05
dias após o trânsito em julgado da presente sentença. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas, às
eleições de 2020, apresentadas por Jose Maria Boni e Orivaldo Soler Peres que concorreram ao
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no
município de Curitiba/PR, desaprovadas face à divergência entre os valores de gastos eleitorais
declarados pelo prestador e aqueles obtidos mediante diligência ao confrontar as peças contábeis
apresentadas com as notas fiscais emitidas contra a campanha do prestador. No caso em tela,
verificou-se emissão, por parte da Facebook Serviços Online Brasil Ltda. de nota fiscal no valor de
R$5.499,48 referente a serviço de impulsionamento de propaganda faturado no dia 04 de outubro
de 2020, gasto este não declarado, vez que a legislação, regulamentada na Res. TSE 23.607/2019,
permite gastos eleitorais apenas após o registro da candidatura e subsequente abertura de conta
bancária específica para movimentação de recursos financeiros. O prestador não poderia ter feito
uso de créditos de impulsionamento oriundos de sua conta particular na rede social para fazer
circular material de divulgação de candidatura. Os gastos com impulsionamento de conteúdo são,
afinal, gastos eleitorais, e dever ser realizados na forma prevista no art. 35, XII da Res. TSE
23.607/2019. Nos termos do Art. 32, §1°, VI, recursos financeiros que não provenham das contas
específicas previstas na Resolução são considerados como de origem não identificada (RONI),
cujo emprego deve resultar em transferência integral do montante à Conta Única do Tesouro por
meio de recolhimento de GRU. Além disso, o fato de que tais valores constituam-se em quase o
dobro dos arrecadados para a campanha eleitoral faz com que a regularidade das contas encontra-
se seriamente comprometida, o que inviabiliza sua aprovação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MARIA BONI PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
JOSE MARIA BONI (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42987
481
23/06/2022 17:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.807

RECURSO ELEITORAL 0600282-88.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIA BONI PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
RECORRENTE: JOSE MARIA BONI
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
VALOR ELEVADO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa
aproximadamente 81,61% dos recursos
arrecadados na campanha eleitoral, não
sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

3. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 42987481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2022 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062317080458100000041959606
Número do documento: 22062317080458100000041959606

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/06/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por José Maria Boni,
filiado ao PTC, candidato não eleito ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 (id. 42940873).

O candidato obteve 3.509 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.738,00, sendo R$ 4.400,00
oriundos de recursos próprios e R$ 2.338,00 de recursos de pessoas físicas (id. 42941042).

No Parecer Conclusivo (id. 42941076), o cartório da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se pela desaprovação das contas em virtude da ausência de declaração de despesa
com impulsionamento de conteúdos no valor de R$ 5.499,48 perante a empresa Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda.

Na sentença, integrada em Embargos de Declaração, o Juízo Eleitoral de primeiro
grau julgou desaprovadas as contas apresentadas, diante da existência de gastos não
declarados à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e determinou o recolhimento de
R$ 5.499,48 (id. 42941086) ao Tesouro Nacional

Em suas razões recursais (id. 42941096), o recorrente alega que: i) o Facebook
não realiza a emissão da nota fiscal de imediato e que a apuração da utilização daquele crédito
se dá somente 30 dias depois; ii) os valores depositados para o Facebook ocorreram antes do
início da campanha eleitoral, ou seja, no período da pré-campanha; iii) os valores aplicados em
período eleitoral totalizaram R$ 2,90 no dia 26/09/2020, e não o valor total de R$ 5.499,00;
assim, não é cabível a desaprovação das contas por um valor ínfimo, eis que tal
desproporcionalidade poderia prejudicar de maneira inimaginável na vida política do requerente.
Ao final, requer a reforma da decisão de primeiro grau, para considerar as contas como prestadas
e aprovadas com ressalvas e, ainda, o afastamento da determinação de devolução dos valores
que totalizam R$ 5.499,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42942157).

É o relatório.

Num. 42987481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2022 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062317080458100000041959606
Número do documento: 22062317080458100000041959606

VOTO

II.i - O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que,
nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa com a empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:

1- Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

[...]

Num. 42987481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2022 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062317080458100000041959606
Número do documento: 22062317080458100000041959606

Quanto ao quesito 1, alegou ser a nota fiscal de R$5.499,48 centavos emitida pela
Facebook do Brasil contra a campanha fruto de equívoco, posto que a campanha,
alegadamente, arrecadou apenas R$3.400,00 em recursos financeiros e que tal
nota e o impulsionamento que ela relata aquisição são desconhecidos do candidato
(id. 102469353 p.3).

Em novo relatório preliminar, de 23 de fevereiro de 2022 (id. 103335586) relatei
diligência que realizei junto à biblioteca de anúncios do Facebook, onde verifiquei o
impulsionamento de 68 conteúdos publicados a partir da página da campanha
naquela rede social, todos eles pagos, segundo a empresa, pelo senhor Jose Maria
Boni. Por não ser possível com as informações fornecidas pelo facebook obter a
exatidão dos valores gastos pelo prestador com tais impulsionamentos, solicitei ao
prestador que este fornecesse a informação verdadeira quanto a seus gastos junto
à empresa.

Em petição de 103613350, manifestou-se o prestador, afirmando que os
impulsionamentos relatados eram referentes ao período de pré-campanha eleitoral
e que não são, portanto, objeto do processo de prestação de contas eleitorais.
Apresentou ainda 8 notas fiscais de aquisição de impulsionamentos junto à
facebook do brasil, a saber:

Sobre o tema, o recorrente alega que os valores foram depositados para o
Facebook antes do início da campanha eleitoral, ou seja, no período da pré-campanha e que os
valores aplicados em período eleitoral totalizaram R$ 2,90 no dia 26/09/2020, e não o valor total
de R$ 5.499,00.

Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE nº 23.607/2019, os recursos financeiros
que não provenham das contas específicas de campanha são caracterizados como Recursos de
Num. 42987481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2022 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062317080458100000041959606
Número do documento: 22062317080458100000041959606

Origem Não Identificada (RONI).

A jurisprudência do TSE caminha no sentido da necessidade de comprovação da
origem lícita dos recursos, ainda que com gastos realizados na pré-campanha:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SENADORA. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING.
INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ÓBICE À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. QUITAÇÃO DE DESPESAS DE CAMPANHA
COM RECURSOS DE ORIGEM IRREGULAR. REVOLVIMENTO
FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NESTA INSTÂNCIA
RECURSAL. SÚMULA Nº 24/TSE. GASTOS DE PRÉ–CAMPANHA. ORIGEM
VEDADA DO DINHEIRO. FORMA PROSCRITA EM LEI. ALTO PERCENTUAL DE
IRREGULARIDADE. GRAVIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As contas de campanha da agravante foram desaprovadas na origem, tendo em
vista as irregularidades graves relativas à arrecadação e à comprovação de
despesas detectadas na sua prestação.

2. Restou consignado pela Corte a quo que não foi possível a fiscalização das
despesas realizadas com a contratação dos serviços da empresa Genius At Work,
em especial, em virtude da insuficiência das duas notas fiscais apresentadas à
comprovação e ao esclarecimento da relação firmada entre as partes,
mostrando–se necessária, nesse caso, a juntada do instrumento contratual.

3. A modificação da conclusão firmada exigiria o revolvimento do caderno
probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
nº 24/TSE.

4. O art. 63 da Res.-TSE nº 23.553/2017 não traz, em seu bojo, norma de
presunção absoluta quanto à forma, de modo que, embora disponha sobre a
comprovação das despesas eleitorais por meio de documento fiscal idôneo, tal não
exclui a eventual necessidade de juntada de documentos complementares, a
exemplo do instrumento contratual.

5. A inobservância do requisito previsto no art. 18, § 1º, da Res.-TSE nº
23.463/2015 – que determina que as doações financeiras de valor igual ou superior
a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação – configura, por si só,
irregularidade grave capaz de comprometer a lisura das contas.

6. A vedação da utilização de valores oriundos de fontes proscritas na
legislação, ainda que em atos pré–campanha, encontra guarida na
jurisprudência desta Corte, exarada no julgamento do AgR–AI nº 9–24/SP,
pelo qual restou pautado importante debate a respeito dos limites da
publicidade anterior à candidatura, ampliando a proteção à liberdade de
Num. 42987481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2022 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062317080458100000041959606
Número do documento: 22062317080458100000041959606

expressão nesse período pré–campanha, porém, repelindo quaisquer atos
decorrentes de formas peremptoriamente vedadas em período eleitoral e,
consequentemente, os atos e valores despendidos nessa fase.

7. Inviável a exclusão, na presente prestação de contas, da irregularidade
decorrente da omissão de despesas com serviços de publicidade e de
pesquisa eleitoral no período de pré–campanha, no valor de R$ 927.816,36
(novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e seis
centavos), em decorrência da origem ilícita e inconteste do montante.

8. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não se aplicam na
hipótese, porquanto, embora não seja possível aferir o real montante das
irregularidades detectadas, é incontroverso que elas superam o limite de até 10%
(dez por cento) do total das despesas na campanha, ostentando, por consectário,
gravidade capaz de macular a análise da regularidade das contas, na linha da
jurisprudência sedimentada por este Tribunal Superior.

9. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão regional se
encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula nº
30/TSE.10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AI nº 060111213, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 04/08/2021)

No caso, não merece guarida o argumento do recorrente de que os gastos foram
realizados na pré-campanha, porque a nota fiscal (id. 42941074) da despesa foi emitida com o
CNPJ de campanha do prestador, bem como que na descrição dos serviços consta que se refere
a gastos com inserção de anúncios na internet no mês de setembro, tratando-se, portanto, de
gastos eleitorais.

Dessa forma, a irregularidade consiste na omissão de despesa eleitoral quitada com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha.

Nesse sentido, em virtude de que, nos termos do art. 32 da Res.-TSE nº
23.607/2019, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados pelos candidatos,
está correta a decisão do juízo de origem que determinou o recolhimento de R$ 5.499,48 ao
Tesouro Nacional.

Assim, tem-se que o recorrente omitiu gastos no valor de R$ 5.499,48, que
correspondem a aproximadamente 81,61% dos recursos arrecadados na campanha (R$
6.738,00), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por José Maria Boni e determinou o
Num. 42987481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2022 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062317080458100000041959606
Número do documento: 22062317080458100000041959606

recolhimento de R$ 5.499,48 ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600282-88.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE
MARIA BONI PREFEITO, JOSE MARIA BONI - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO
ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 22.06.2022.

Num. 42987481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2022 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062317080458100000041959606
Número do documento: 22062317080458100000041959606